Tribunal: TCU
Processo: 018.179/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10695/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.179/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Junior Luino Martins (XXX.409.932-XX); Antonilson Brandao Lopes (XXX.699.962-XX); David Costa Oliveira (XXX.595.102-XX); Everton Luan Pinto da Costa (XXX.315.832-XX); Fabio Aparicio Maia (XXX.194.252-XX); Francisca Rachel Lima da Silva (XXX.456.342-XX); Marcelo Batista Mattos (XXX.683.912-XX); Maria Elisangela de Jesus Moraes (XXX.824.032-XX); Marleson dos Santos Tavares (XXX.486.532-XX); Maura Thais Silva Queiroz (XXX.594.642-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.